Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONFORME NORMAS TÉCNICAS RECOMENDADAS E PERTINENTES À QUESTÃO. ART. 473, CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. Art. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre regularização fundiária rural e urbana. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição. Argumenta que o acórdão é contraditório quanto ao cumprir os requisitos do artigo 473 do CPC. Sustenta que o decisum não se manifestou sobre a) Lei da REURB, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana; b) a aplicação da Portaria Conjunta no 03; c) a ocorrência da “nemo potest venire contra factum proprium” – da proibição de comportamento contraditório do DF em vista do Termo de Compromisso 103/2021 e d) ao pedido alternativo de suspensão da liquidação de sentença.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão mencionou que o laudo pericial traz exatamente o disciplinamento estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, de modo que cumpre os requisitos ali propostos. O aresto seguiu afirmando que o expert também elaborou laudo complementar, com os devidos esclarecimentos. 3.1. O decisum expôs que, conforme definido pela legislação processual, o laudo promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. 3.2. Dessa forma, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não há necessidade de estendê-la para atender aos interesses puramente pessoais das partes, ou seja, para que fossem abraçadas balizas técnicas e metodológicas que atendessem seus interesses.
4. Quanto à afirmativa de que o aresto não se manifestou sobre Lei da REURB, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e a aplicação da Portaria Conjunta no 03, é cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1503460/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma,DJe 15/9/2020). 4.2. Cumpre ressaltar que o cerne da controvérsia está no pleito de elaboração de laudo complementar que, para ser deferida, deve ser demonstrado inequivocamente o eventual cerceamento de defesa ante a negativa do juízo. 4.3. Ademais, ainda que o acórdão não tenha falado expressamente sobre a Lei da REURB, ela expôs de forma suscinta que a expectativa de regularização fundiária não prejudica a obrigação de indenizar o gravíssimo dano ambiental causado pela parte executada, tal como reconheceu a decisão judicial pendente de efetivação por tempo bem superior ao razoável (nada menos que vinte anos).
5. Quanto à alegação da ocorrência de comportamento contraditório do DF e pedido de suspensão de liquidação de sentença, o aresto foi claro ao dizer que o perito expôs de maneira assertiva que “a compensação florestal e a compensação ambiental (esta última, não citada pelo nobre assistente) da área deverão ser abarcadas em eventual processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental (IBRAM-DF) não podendo ser considerada neste trabalho”.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.